Tribunal: TJPA
Processo: 0812852-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812852-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENATO ALMEIDA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – ARTS. 129, §13º, E 147, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1)
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA. Decreto preventivo baseado em diversos meios de provas e paciente ouvido em juízo na presença de advogada constituída, a qual se manifestou oportunamente. Ademais,
não cabe à via estreita do writ a valoração das provas, o que deve ser feito no curso da instrução processual no juízo de origem. Precedentes jurisprudenciais. – 2) AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A VÍTIMA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da ofendida, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela contundência das agressões, consoante fotografias e depoimentos da vítima e dos condutores da prisão em flagrante do coacto, bem como pelo fato deste responder a outro feito criminal por crime de mesma natureza em relação a sua irmã, o que demonstra a possibilidade de reiteração e justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP.
–
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do ano de 2022, concluída no dia 03/02/2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Anne Mayara Oliveira Batista, inscrita na OAB/PA sob o nº 24.908, em favor de
RENATO ALMEIDA FARIAS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (
ID - 7083004
).

Resumidamente, narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0805086-05.2021.8.14.0005 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts.
129
[4]
, §13º e 147
[5]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Aduz que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da ausência dos requisitos da prisão preventiva
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por folgas de plantão, foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, em 16/11/2021, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno destes à minha relatoria (
ID – 7106130
).

Em 17/11/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 7130509
).

Em 03/12/2021, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 7430623
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
– quando não houver justa causa;

[4]

Art. 129
. (...)
§13º
Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

[5]

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da ausência dos requisitos da prisão preventiva
. Entretanto,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

Alega a impetrante que o único indício de uma conduta reprovável praticada pelo coacto decorre do depoimento da suposta vítima, que, após o ocorrido, relatou que o mesmo não causava nenhum mal a sua vida e pediu pela soltura dele, caracterizando, assim, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Tal alegação
não merece acolhimento
.

Primeiramente, porque a utilização pelo juízo
a quo
do depoimento da vítima perante a autoridade policial, ainda que ela supostamente tenha se “retratado” depois, nem de longe constitui cerceamento de defesa, mesmo porque, como adiante será demonstrado e diferentemente do que afirma a impetrante, o decreto preventivo não se baseou tão somente no relato da ofendida.

Ressalte-se, ainda, que, na audiência de custódia, o paciente foi devidamente ouvido e estava assistido por advogada constituída, a qual se manifestou oportunamente, fazendo os requerimentos que achasse pertinente à defesa.

De igual modo, é imperioso pontuar que o
habeas corpus

não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, o que deve ser feito na instância de piso, no curso da instrução processual, onde então será avaliada a participação do agente no delito a si imputado. Em outras palavras, não cabe à via estreita do
writ
a valoração dos meios de prova.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ÁNALISE DAS PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Habeas corpus denegado, por maioria.”
(TJ/RS, HC 0003334-03.2021.8.21.7000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Manuel José Martínez Lucas, j. 11/02/2021) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID – 7083115
), o seguinte:

“(...)

Não obstante as razoes apresentadas pela defesa em audiência,
entendo, neste momento, da necessidade da decretação da prisão preventiva de RENATO ALMEIDA FARIAS, em razão da vitimização que as mulheres sofrem após ter sofrido uma agressão, se colocar em posição novamente de vítima para que aquele ofensor não receba qualquer punição, seja para a manutenção da unidade familiar, pela necessidade do sustento, ou até por uma pressão moral
.

Contudo a justiça tem que garantir a incolumidade e a dignidade pessoal, física, moral e matrimonial da mulher vítima de violência doméstica.

Isto posto,
presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e diante da necessidade de se garantir a ordem pública, especialmente a proteção da vítima, conforme denota-se do auto de prisão em flagrante, em especial o depoimento da ofendida e dos condutores e de fotografias acostadas aos autos demonstrando que se trata agressões contundentes e da possibilidade de reiteração
, fica decretada a prisão preventiva de RENATO ALMEIDA FARIAS, filho de Nerves Almeida Farias (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois o magistrado de piso a decretou com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, especialmente o depoimento da vítima e dos condutores da prisão em flagrante do paciente, e fotografias demonstrando que se tratam de agressões contundentes, as quais denotam a gravidade concreta do delito, bem como da possibilidade de reiteração, pois, como exposto nas informações pelo juízo impetrado (
ID – 7130509
), o coacto responde a outro processo pelo crime de ameaça em desfavor de sua irmã (autos nº 0802635-07.2021.8.14.0005).

Em outras palavras, o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. ORDEM DENEGADA.

(...)

2.
São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar
.

(...)

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 0386037-36.2019.3.00.0000 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05/05/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DEMONSTRADOS
.

Paciente preso, preventivamente, em 28/01/2019, pela prática, em tese, de violência doméstica. Existência de materialidade e indícios de autoria demonstrados.
Inexistência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão restou fundamentada na gravidade do crime, em tese, perpetrado pelo paciente, pela necessidade de resguardar a integridade física e emocional da vítima, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, diante do risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente
. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não justificam a concessão da liberdade provisória. A prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/RS, HC 70080973233, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 16/05/2019) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que não se verificou o constrangimento ilegal alegado e o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[3]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise, como suso mencionado, estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 04/02/2022